Tribunal: TJMT
Processo: 1012439-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012439-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FELISBINO DA SILVA - CPF: 420.987.341-15 (AGRAVADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), NEIVAL XAVIER - CPF: 420.987.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 30% COM A RESSALVA DE QUE NÃO IMPOSSIBILITE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da parte executada no cumprimento de sentença, após frustração das medidas ordinárias de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, esgotadas as diligências executivas, é juridicamente admissível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais da executada, inclusive de natureza salarial, sem comprometer sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, admitindo, no entanto, relativização quando preservado o mínimo existencial e demonstrada a razoabilidade da medida.
4. Restou comprovado nos autos o esgotamento dos meios ordinários de constrição, sendo o único valor disponível os rendimentos da executada, que totalizam R$ 12.743,55 mensais.
5. A constrição do percentual de 30% preserva R$ 8.920,48 mensais à devedora, o que garante sua subsistência digna, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
6. A relativização da impenhorabilidade encontra respaldo nos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não havendo nos autos prova de que a medida comprometa o sustento da executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É juridicamente admissível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos mensais do devedor, inclusive de natureza salarial, desde que demonstrado o esgotamento das medidas executivas ordinárias e resguardada sua subsistência.
2. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 07.03.2017; TJMT, AI no 1020555-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1001412-76.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
MARIA JOSÉ FELISBINO DA SILVA,
que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada (Id: 281396853 – Pág. 288 a 290).

Inconformada, a parte agravante argumenta que é plenamente cabível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor, alega que não há indícios de que a penhora afetaria a subsistência e que a legalidade de tal procedimento é reconhecida por este e. Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, deferindo o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do executado, ora agravado (Id: 281396851).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento e informando o seu interesse na realização de audiência de conciliação (Id: 287167355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de
MARIA JOSÉ FELISBINO DA SILVA
.
Compulsando os autos, verifica-se que foram esgotadas todas as medidas ordinárias de constrição patrimonial, incluindo:

a
)
Pesquisas via SISBAJUD (sistema de bloqueio de valores)
;

b
)
Consultas através do RENAJUD (sistema de restrição judicial de veículos)
;

c
)
Diligências pelo INFOJUD (sistema de informações da Receita Federal)
;

d
)
Tentativas de localização de bens móveis e imóveis
.

Todas as medidas restaram infrutíferas, demonstrando-se, inequivocamente, o esgotamento dos meios ordinários de satisfação do crédito.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família".

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização dessa regra em situações excepcionais,
quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos
:

a
)
Esgotamento dos meios ordinários de execução
;

b
)
Preservação do mínimo existencial do devedor
;

c
)
Proporcionalidade da medida
;

d
)
Razoabilidade do percentual constritado
.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução . 2.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família . Precedente
s. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)(destaquei)

O mesmo entendimento encontra-se consolidado no 1.582.475/MG, que fixou a seguinte tese:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE SE EXCEPCIONAR A REGRA DO ARTIGO 649, IV, DO CPC/73,
QUANDO O MONTANTE DO BLOQUEIO SE REVELE RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO PELO DEVEDOR PERCEBIDA, O QUE, NÃO AFRONTA A DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.”(STJ - AgInt no REsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
QUE RECAIU SOBRE PARTE DE VERBA DA NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR DO DEVEDOR.
PENHORA
DE
30
% DA VERBA SALARIAL. PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valor bloqueado em conta bancária, sob a alegação de se tratar de verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
penhora
de valor oriundo de
salário
creditado em conta corrente da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “A regra geral da impenhorabilidade de
salários
, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.” (AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
4.
O desbloqueio integral não é cabível, pois a retenção de
30
% do
salário
mostra-se proporcional e razoável, compatível com os precedentes jurisprudenciais
.
5. Deverá ser desbloqueado o valor que exceder os
30
% da verba salarial, a ser apurado no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.
É possível a
penhora
de até
30
% de valor depositado em conta corrente oriundo de verba salarial.
2. Deve ser desbloqueado o montante que exceder a esse percentual, mediante apuração no juízo de origem.” (N.U 1020555-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
SALÁRIO
. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, limitando a
penhora
de seus rendimentos a
30
% do valor líquido recebido mensalmente. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos
salários
e a ausência de demonstrativo do crédito exigido no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a
penhora
de
30
% dos rendimentos do executado para a satisfação do crédito decorrente de sentença condenatória, mesmo não se tratando de obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação tempestiva aos cálculos do exequente configura preclusão temporal, impedindo a rediscussão do tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de
salários
quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família
.
4.
No caso concreto, o percentual de
30
% dos rendimentos líquidos do executado respeita o critério de razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a satisfação do crédito sem prejuízo da manutenção digna do devedor
.
5.
O executado teve oportunidade de impugnar os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, mas deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, caracterizando a preclusão temporal nos termos dos artigos 507 e 525 do Código de Processo Civil
.
6. A exceção de pré-executividade não se presta a rediscutir questões preclusas, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1.
É possível a
penhora
de até
30
% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que de natureza salarial, desde que não comprometa sua subsistência e a de sua família
.
2. A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculos homologados quando a parte teve oportunidade de impugná-los e não o fez no prazo legal.” (N.U 1032133-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE
PENHORA
PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Paula Duarte Pereira contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou o pedido de impugnação à
penhora
de valores bloqueados em sua conta bancária no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006674-89.2013.8.11.0055. A Recorrente alega que o montante de R$ 6.876,42 bloqueado possui natureza alimentar, por ser oriundo de
salário
recebido na conta mantida junto ao Banco Mercado Pago, sendo, portanto, impenhorável, conforme o art. 833, IV, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) determinar se é possível admitir a
penhora
parcial sobre tais valores sem comprometer a subsistência da Recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo
salários
e remunerações destinadas à subsistência do devedor e de sua família
.
4.
No caso concreto, a Recorrente comprovou que o montante bloqueado possui natureza salarial, enquadrando-se na proteção prevista no art. 833
, IV, do CPC.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
penhora
parcial de verbas salariais, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família (EREsp no 1.582.475/MG e AgInt no AREsp no 2.279.305/MG)
.
6.
Considerando o princípio da proporcionalidade e a inexistência de prova de que o bloqueio parcial comprometeria a subsistência da Recorrente, entende-se que a
penhora
de
30
% do valor constritado não viola os direitos fundamentais da parte agravante
.
7.
A
penhora
parcial equilibra os interesses do credor e do devedor, permitindo a satisfação parcial da dívida sem inviabilizar a subsistência da Recorrente e sua família
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa, sendo possível a
penhora
parcial, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2.
A
penhora
parcial de
30
% dos valores constritados é admissível quando não demonstrado que tal medida compromete a subsistência do devedor
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; AgInt no AREsp no 2.279.305/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023.” (N.U 1003369-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA
DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A
30
%. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da executada, ao fundamento de que se tratavam de verbas salariais destinadas ao sustento da devedora e de sua família.
2. A decisão agravada determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de
salários
pode ser relativizada para permitir a constrição de parte dos rendimentos do devedor, desde que preservado montante suficiente para sua subsistência e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade de
salários
quando a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família
.
5
. No caso concreto, a executada aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, circunstância que permite a
penhora
limitada a
30
% dos valores depositados na conta bancária
.
6.
A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, para possibilitar a
penhora
de
30
% dos rendimentos líquidos da executada, garantindo o pagamento da dívida sem prejuízo de sua subsistência
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a
penhora
de
30
% dos rendimentos líquidos da executada.
Tese de julgamento:
“É possível a
penhora
de até
30
% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que de natureza salarial, desde que não comprometa sua subsistência e a de sua família
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017.” (N.U 1036672-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

No caso em tela, encontram-se presentes todos os requisitos para a relativização da regra de impenhorabilidade:

a
) Esgotamento dos meios executivos: Conforme demonstrado, foram realizadas todas as diligências ordinárias sem êxito;

b
) Valor expressivo da renda: A agravada aufere rendimentos mensais de R$ 12.743,55, montante que permite a constrição de 30% (R$ 3.823,07) sem comprometer sua subsistência, permanecendo disponível o valor de R$ 8.920,48 para seu sustento;

c
) Proporcionalidade: O percentual de 30% mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais;

d
) Preservação da dignidade: O valor remanescente (cerca de R$ 8.920,48) é suficiente para garantir a subsistência digna da executada e de sua família;

e
) Efetividade da execução: A medida atende ao princípio da efetividade processual, evitando que a proteção legal se transforme em instrumento de perpetuação do inadimplemento.

O processo executivo deve ser efetivo, conforme determina o art. 4o do CPC. A interpretação literal e rígida da regra de impenhorabilidade, em casos como o presente, conduziria à completa frustração do direito do credor, em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Não há nos autos qualquer demonstração de que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos comprometeria a subsistência da executada. Ao contrário, o valor remanescente supera largamente o salário-mínimo nacional e permite vida digna.

A executada não trouxe aos autos comprovação de gastos essenciais que justifiquem a integralidade da proteção salarial, limitando-se a invocar genericamente a regra de impenhorabilidade.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada,
AUTORIZANDO
a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais percebidos pela agravada, oriundos de salário e pensão, determinando ao Juízo de Origem que:

a
) Proceda à penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais da executada;

b
) Expeça ofícios às fontes pagadoras (órgão público empregador e órgão previdenciário) para implementação dos descontos;

c
) Determine que os valores descontados sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo executivo;

d
) Preserve 70% dos rendimentos em favor da executada, garantindo sua subsistência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025